Tribunal: STF
Processo: ARE 1423294
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Referente à Petição 28091/2023: A parte recorrente informa que o recorrido faleceu em 2019, conforme comprova a certidão da Receita Federal (e-doc. 92) e requer a extinção do feito, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem.



    Dada a natureza personalíssima do direito postulado, não se admite a habilitação de sucessores.



    Diante do exposto, torno sem efeito a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo e, com base no art. 485, IV, do CPC, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente